Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702270-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DARCY MARIA GONCALVES DE ALMEIDA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo interno da decisão desta Relatoria (id. 46010924) que não conheceu do agravo de instrumento, diante da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Em consulta ao Pje no Primeiro Grau, constata-se que, em 12/5/23, foi extinto o cumprimento de sentença originário movido contra o Banco-agravante, ante a satisfação da obrigação, art. 924, inc. II, do CPC (id. 158476564), in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença movido pelas partes acima epigrafadas. No caso, conforme certificado nos autos, o pagamento efetuado pelo banco executado foi realizado intempestivamente - ID 145405223 - ensejando a incidência da multa e dos honorários previstos no §1o do artigo 523 do CPC. Nesse passo, o banco peticionou nos autos, anexando o comprovante de pagamento do valor postulado pela credora - ID 148352691. É o Relatório. DECIDO. Considerando o teor da Decisão ID 156618104 e que a execução visa à satisfação do credor e, tendo esta ocorrido com a quitação integral do débito, razão não há para o prosseguimento do feito, se a obrigação encontra-se satisfeita. Tal ocorrido impõe, portanto, a declaração de extinção do processo de execução. Ante o exposto, extingo o presente processo de execução, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Em favor da parte exequente, expeça-se o competente alvará de levantamento/ofício de transferência da quantia depositada nos autos - ID 148352691. Custas finais pelo(s) executado(s). Sem honorários.” A r. sentença transitou em julgado (id. 158693586) e o Banco-agravante já recolheu as custas finais (ids. 160883445 e 160883448). Diante do presente contexto, é patente que o presente recurso ficou prejudicado. Isso posto, não conheço do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora